Tribunal: TJDFT
Processo: 0705228-97.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. ESPECIAL RELEVO. FORÇA PROBATÓRIA. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CONFISSÃO DO ACUSADO EM JUÍZO. CORROBORAÇÃO. DOLO DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE. TESES REJEITADAS. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. CRITÉRIOS LEGAIS OBSERVADOS. REPRIMENDA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 311, § 2o, III, do Código Penal, à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos. A condenação decorreu da condução de reboque com número de identificação do chassi suprimido, fato constatado em abordagem policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) reformar a sentença para absolver o recorrente por ausência de provas; (ii) validade dos depoimentos policiais e (iii) alegação de desconhecimento da adulteração pelo condutor (dolo).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Depoimentos prestados pelos agentes policiais que verificaram a situação delituosa na localidade e realizaram a abordagem do condutor do veículo cujo reboque estava com o número de identificação do chassi suprimido, culminando na subsequente prisão em flagrante do acusado, têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, notadamente quando, uma vez colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos com o conjunto probatório colacionado aos autos e ainda corroborado com a própria confissão do réu, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de convicção.
4. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do Crime de Adulteração de Sinal Identificador de Veículo, não havendo margem para dúvida e a consequente aplicação do princípio do in dubio pro reo.
5. O tipo penal do artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal, com a redação dada pela Lei 14.562/2023, não exige a plena ciência da adulteração, bastando que o agente "devesse saber" que o veículo era adulterado ou remarcado.
6. Na hipótese em que o agente é flagrado na posse de veículo com sinais de identificação adulterados, cabe à defesa demonstrar o efetivo desconhecimento da adulteração ou a origem lícita da posse, o que não ocorreu.
7. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena imposta ao réu no mínimo legal, não merece qualquer reparo a r. sentença condenatória, mostrando-se acertada a fixação do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda, assim como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos se atendidas as condições necessárias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "A condenação pelo Crime de Adulteração de Sinal Identificador de Veículo é mantida quando amparada em robusto acervo probatório, notadamente em depoimentos policiais absolutamente coesos e harmônicos com o conjunto probatório colacionado aos autos, corroborados ainda com a própria confissão do réu, afastando-se a tese de absolvição por insuficiência probatória. A condução de veículo com sinal identificador suprimido configura o crime do art. 311, § 2o, III, do CP, cabendo à defesa demonstrar o efetivo desconhecimento da adulteração, inocorrente na hipótese.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 386, VII e art. 156; Código Penal, art. 311, § 2o, II; art. 59; art. 61, III, ‘d’; art. 33, §2o,’c’; art.44; Sum 231/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.703.590/RJ, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA; TJDFT, Acórdão 1998984, 0705722-75.2023.8.07.0008, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS; Acórdão 2011622, 0741605-70.2024.8.07.0001, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA.